Tribunal: TJBA
Processo: 8061375-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061375-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
FLAVIA LUISA MORAIS ANDRADE, CAIQUE MOURA OLIVEIRA

AGRAVADO: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de manutenção de posse, determinando ao réu a cessação de atos de turbação e a retirada de cercas instaladas na propriedade do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de manutenção de posse, especialmente no que tange à comprovação da turbação e da sua respectiva data.

III. Razões de decidir

3. Para o deferimento de liminar em ação de manutenção de posse, o autor deve comprovar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data do ocorrido e a continuação da posse, nos termos da legislação processual.

4. O juízo de primeiro grau, com base no livre convencimento motivado, reconheceu a presença dos requisitos legais, fundamentando sua decisão na escritura pública da área, no boletim de ocorrência e na narrativa dos fatos, a qual considerou reforçada após a audiência de justificação.

5. A ausência de testemunhas do autor na referida audiência e a mera negativa dos fatos pelo réu, em seu depoimento pessoal, não são suficientes para desconstituir, neste momento inicial do processo, a probabilidade do direito reconhecida na origem.

6. Não se verifica perigo de dano irreparável ao agravante, uma vez que a determinação de retirada de cercas é medida reversível, admitindo reparação em perdas e danos caso o pedido principal seja futuramente julgado improcedente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Deve ser mantida a liminar de manutenção de posse quando o magistrado de origem, amparado nas provas documentais e fáticas dos autos, atesta o preenchimento dos requisitos processuais, notadamente a posse e a turbação, inexistindo risco de irreversibilidade da medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 560, 561 e 562.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8061375-74.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
ANTONIO FERREIRA BARBOSA,
e Agravado,
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.